Tribunal: TJDFT
Processo: 0745949-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745949-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MARTINS FURTADO AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. F. D. S. em face de U. S. A. D. P. D. S. e outros contra decisão proferida em Ação de Conhecimento (n. 0708422-81.2024.8.07.0010). Sobreveio sentença, que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV e VI, do CPC, diante da realização de acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal. Na hipótese, prolatada a sentença, em momento posterior à interposição deste recurso, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 14:37:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador